Tribunal: TJDFT
Processo: 0712620-33.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DÍVIDA ORIGINÁRIA NÃO COMPROVADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o termo de acordo extrajudicial firmado entre as partes, determinar a exclusão do nome do autor de cadastro de proteção ao crédito e ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 3.000,00.
2. Nas razões recursais, sustenta a validade do termo de confissão de dívida, desnecessidade de comprovação da origem da dívida (CPC, art. 784, III, CPC). Requer a reforma da sentença para julgamento improcedente dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a validade do termo de confissão de dívida; (ii) a legalidade da cobrança da negativação do nome do autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto (Lei 9.099/95, art. 43), não vislumbrado no presente caso. Efeito suspensivo indeferido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, amoldando-se as partes ao conceito de consumidor e fornecedor.
6. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O art, 6o, VIII, do CDC, dispõe que são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
7. A parte ré não conseguiu demonstrar a existência da dívida originária de R$ 47.188,75, a qual teria dado ensejo a celebração do acordo para a respectiva quitação com redução para R$ 6.210,00. É ônus processual da parte ré, alegadamente credora, demonstrar a contratação do crédito originário, acostando o respectivo instrumento contratual, diante da negativa da parte autora quanto à existência de tal dívida. Destaque-se que foi oportunizada a juntada do instrumento contratual originário da dívida, restringindo-se a parte ré a sustentar que o débito originalmente contraído pelo autor. Não restando demonstrada a dívida originária, o termo de reconhecimento é inválido e o termo de acordo inexigível. Precedente: 1112085.
8. Quanto ao dano moral, o autor foi incluído em cadastro negativo de proteção ao crédito (ID 80684654) por dívida cuja origem não foi comprovada, não agindo o réu, portanto, no exercício regular de um direito, presumindo-se o dano moral.
9. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrido, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para diminuição. Precedente: acórdãos 1954733 e 1948173.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a parte recorrente em honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1112085, R. ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, J. 26/07/2018, P. 31/07/2018; TJDFT, Acórdão 1954733, R. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a TURMA RECURSAL, J. 09/12/2024, P. 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 1948173, R. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a TURMA RECURSAL, J. 25/11/2024, P. 05/12/2024.